Tribunal: TJDFT
Processo: 0754184-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALÁRIO. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O princípio da congruência, disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao julgador decidir a causa nos limites do pedido e da causa de pedir, vedando-lhe decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), sob pena de nulidade.
2. Constatando-se que a decisão agravada concedeu pedido diverso do deduzido pelo exequente, resta caracterizado o vício de decisão extra petita, configurando-se error in procedendo, impõe-se sua cassação.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.